Tribunal: TJDFT
Processo: 0001604-82.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001604-82.2018.8.07.0005 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DAVID WILLIAN NASCIMENTO DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID: 29295079. Brasília, 1 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador